Tribunal: TJMT
Processo: 1044046-06.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044046-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THALITA TAVARES DA COSTA BRACIOLI - CPF: 395.905.848-96 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 12.109.247/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELIZETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.330.061-33 (AGRAVADO), MARCIO DA SILVEIRA BRACIOLI - CPF: 363.652.028-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – LEI Nº 14.181/2021 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – ABRANGÊNCIA INDEVIDA A CONTRATOS DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE – DISTINÇÃO ENTRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MÚTUO BANCÁRIO COMUM – TEMA REPETITIVO Nº 1.085 DO STJ – LICITUDE DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE PREVIAMENTE AUTORIZADO – INAPLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA MARGEM CONSIGNÁVEL PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003 – PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO COM A JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE – ASTREINTES – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os arts. 54-A e 104-A e seguintes no Código de Defesa do Consumidor, instituiu procedimento específico destinado à repactuação das dívidas do consumidor pessoa natural superendividado, com vistas à preservação do mínimo existencial e à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana.

A limitação de descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos encontra fundamento legal apenas no âmbito dos empréstimos consignados em folha de pagamento, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 10.820/2003, não se estendendo, automaticamente, aos contratos de mútuo bancário comum com cláusula de débito automático em conta corrente.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.085,
“são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003”
.

A equiparação entre débito automático em conta corrente e consignação em folha de pagamento configura indevida ampliação do regime restritivo legal, em afronta à autonomia privada e à orientação jurisprudencial vinculante.

A proteção ao mínimo existencial deve ser concretizada de forma sistemática e proporcional, não autorizando, de plano, a suspensão ou limitação indistinta de cláusulas regularmente pactuadas, sobretudo quando ausente demonstração específica de abusividade contratual.

Mantém-se a decisão agravada quanto à limitação incidente sobre contratos submetidos ao regime jurídico da consignação em folha de pagamento, excluindo-se, todavia, da restrição os contratos de mútuo bancário comum com cláusula de débito automático regularmente autorizada pela consumidora.

A multa cominatória (astreintes), fixada em parâmetros moderados e condicionada ao descumprimento da ordem judicial, revela-se adequada e proporcional, devendo ser preservada quanto às obrigações remanescentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1044046-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: ELIZETE RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento nº 1001227-74.2024.8.11.0037, movida por
ELIZETE RODRIGUES DA SILVA
, que deferiu a tutela de urgência, determinando que os réus limitassem os descontos, realizados tanto por débito em conta corrente quanto por consignação em folha, a 30% (trinta por cento) do vencimento líquido da autora, distribuídos proporcionalmente ao crédito de cada instituição no total do superendividamento. Determinou, ainda, que cada réu ajustasse suas parcelas conforme a cota-parte calculada, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“Em tutela de urgência, a parte autora, ora agravada, requereu a limitação dos descontos, o que fora deferido pelo juízo a quo. Sucede que nenhuma irregularidade há nos atos praticados pelo banco contestante, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da medida, razão pela qual deve haver reconsideração da decisão que a deferiu. A possibilidade de concessão de tutela provisória está disposta no art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(sic).

Informa que
“Nesse diapasão, tem-se que para a concessão da tutela de urgência, necessária se faz a presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ocorre que no caso em tela, não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tal medida. No que concerne ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve aparte autora comprovar que os atos praticados pelo banco poderão lhe ocasionar prejuízo atual ou iminente, ou, de alguma forma, pôr em risco o próprio objeto da demanda, o que não restou comprovado nos autos. Já a probabilidade do direito, destaca a coerência e a verossimilhança de suas alegações por meio dos documentos carreados aos autos quando do ajuizamento da ação. Assim, tem-se que, ao menos em um juízo de cognição sumária, as alegações e os documentos trazidos pela parte demandante aos autos, não aparentam, sequer, uma razoável impressão de que ela é detentora do direito alegado”
(sic).

Defende que
“ante a ausência de pressupostos para concessão da tutela de urgência, DEVE SER RECONSIDERADA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA NESSE SENTIDO, em respeito ao que determina a legislação, o entendimento doutrinário e jurisprudencial trazido à baila”
(sic).

Sustenta que
“Com relação ao prazo para cumprimento, deve ser ponderado que o ilustre magistrado ao impor a cominação legal das astreintes, sem determinar prazo hábil para cumprimento, está impondo ao réu sanções que transgridem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido, há muita preocupação por parte do Banco requerido, pois, a cobrança do valor, sob a alegação de que tenha inadimplido ordem judicial dada sem estabelecimento de prazo razoável para cumprimento não deve prosperar. Deve ser ponderado que não é correto o Magistrado fixar como termo inicial para incidência da multa a data da prolação da decisão, sob pena de o réu, ao ser intimado para cumprir a obrigação, já ter a obrigação de pagar multa, sem que a ele tenha sido dado um prazo para o cumprimento obrigacional”
(sic).

Argumenta que
“Deve-se considerar ainda, a atividade fim do banco requerido, sua gama de clientes e as obrigações e funções que diariamente são chamadas à resolução e atuação por parte de seus empregados e colaboradores. Nesse sentido, uma decisão judicial que estipula um prazo para cumprimento de uma medida liminar, claramente, deixa de observar a realidade enfrentada e a possibilidade fidedigna de cumprimento da decisão. Notadamente, deve o judiciário zelar pelo estrito respeito às partes, não havendo que se impor obrigação de fazer de caráter impossível. Nesse diapasão, destaca-se que uma decisão liminar não pode ser caracterizada como um meio para o enriquecimento (ilícito) de ninguém. É inarredável que estipular prazo para cumprimento de uma obrigação de fazer, como a discutida na presente demanda, é um meio de enriquecimento da parte adversa, pois foge à real expectativa de cumprimento pelo demandado, eis que sobremaneira exíguo o prazo para efetivo cumprimento. [...] Por fim, destaca-se que o prazo para cumprimento da liminar deferida, como regra, deve ser fixado em dias em dias úteis, em conformidade com o art. 219, caput, do CPC/15, e com o dias de funcionamento bancário. Deste modo, deve ser reconsiderado o prazo estipulado pelo presente juízo, atendendo-se as disposições legais, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(sic).

Assevera ser
“Necessário reforçar a limitação de desconto dos empréstimos consignados obedece ao preceituado na Lei nº 10.820/2003 e/ou legislações específicas dependendo do cargo do consignante. Tal limitação se dá em razão por conta condições facilitadas (juros baixos, etc.) dos empréstimos consignados, que ocorrem justamente em razão da garantia de recebimento (folha de pagamento). Sendo assim, por opção do legislador, foi imposta tal limitação a fim de evitar um possível desconto integral dos salários. Todavia, a limitação de descontos é exclusiva para empréstimos consignados, não havendo limitação para os demais tipos de empréstimo. [...] Desta forma, os empréstimos que não têm como modalidade de pagamento o desconto em folha de pagamento, mas sim o débito em conta corrente previamente autorizado, não podem, nem por analogia, ser limitados”
(sic).

Com estes argumentos, requer
“[...] que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15; revogar a tutela deferida em sua integralidade, bem como mudar o foco principal da demanda”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 13/12/2025, conforme Id. 337165394.

Contraminuta acostada no Id. 338347396
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada, além da condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 334948383, houve interposição de Agravo de Instrumento nos autos de origem (AI nº 1030039-43.2024.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO N° 14.181/2021 – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DO RENDIMENTO DA AUTORA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS QUE EXIGEM CUMPRIMENTO (LEI N. 14.181/2021) – ART. 104-A CDC – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos em 30% sobre seus rendimentos.

Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei nº. 14.181/2021.

Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória, não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.”

Preparo devidamente recolhido no Id. 335206375.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando que os réus limitassem os descontos, realizados tanto por débito em conta corrente quanto por consignação em folha, a 30% do vencimento líquido da autora, distribuídos proporcionalmente ao crédito de cada instituição no total do superendividamento. Determinou, ainda, que cada réu ajustasse suas parcelas conforme a cota-parte calculada, sob pena de multa.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

Após a audiência de conciliação infrutífera, a autora reiterou o pedido de tutela antecipada para a limitação dos descontos, sobre seus rendimentos, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida mensal, até a decisão final do presente processo, sob pena de multa diária.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura fático-jurídica, verifico a existência de elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, pois a verossimilhança da alegação advém da própria narrativa descrita na petição inicial da ação principal, na qual a autora demonstrou que suas dívidas de consumo consomem quase que a integralidade de sua remuneração, com prejuízo efetivo ao seu sustento e/ou da sua família.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre do fato de os descontos lhe privarem de parte substancial dos seus rendimentos, comprometendo o mínimo existencial.

Nesse contexto, e considerando que a fase conciliatória do procedimento de superendividamento já foi superada, com a rejeição do plano de pagamento pelos credores, impõe-se o deferimento de tutela provisória para a limitação dos descontos, medida que deverá perdurar até o julgamento de mérito, quando aferir-se-á, de forma definitiva, a existência ou não do alegado estado de superendividamento.

Isso posto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino que os réus observem, proporcionalmente ao respectivo crédito no valor total do superendividamento, a limitação de desconto correspondente a 30% dos vencimentos líquidos da autora, independentemente de os descontos serem realizados mediante débito em conta corrente ou folha de pagamento.

A tutela operacionalizar-se-á com o cálculo i) dos vencimentos líquidos da autora (valor total que a autora recebe após todos os descontos obrigatórios por lei, como IR e INSS), ii) do teto de desconto de 30% (quantia máxima que pode ser comprometida, somando todos os pagamentos das dívidas cobertas por esta decisão) e iii) da proporcionalização dos créditos do superendividamento (a decisão determina que o limite de 30% seja distribuído proporcionalmente ao respectivo crédito no valor total do superendividamento de cada réu, isto é, a participação percentual de cada crédito no valor global do superendividamento).

Na sequência, regularmente intimados, independentemente da modalidade de cobrança (seja débito em conta corrente ou consignação em folha de pagamento), cada réu deve ajustar suas parcelas mensais, em estrito cumprimento da cota-parte calculada, sob pena de multa.

Intimem-se os credores para cumprimento da liminar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa.”
(Id. 214381905 – Autos de origem)

Pois bem.

A controvérsia submetida ao exame deste Colegiado gravita em torno da legalidade da decisão interlocutória proferida no âmbito de ação fundada na Lei do Superendividamento, mediante a qual o Juízo de origem deferiu tutela provisória de urgência para restringir os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e a conta bancária do agravado ao limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, além de determinar outras providências de natureza assecuratória voltadas à preservação de sua subsistência.

Cumpre registrar, desde logo, que a agravada alega exercer a função de servidora pública, percebendo remuneração bruta aproximada de R$9.878,96 (nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), da qual resulta rendimento líquido em torno de R$3.353,28 (três mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos).

A análise da documentação acostada aos autos revela que parcela substancial dessa renda encontra-se comprometida por descontos decorrentes de múltiplos contratos bancários, abrangendo tanto empréstimos pessoais quanto operações de renegociação de dívidas não submetidas ao regime de consignação em folha, circunstância que indica quadro de acentuada restrição financeira.

Nesse contexto, assume relevo a Lei nº 14.181/2021, diploma que promoveu significativa reformulação no sistema de tutela do consumidor, especialmente no que concerne à prevenção e ao tratamento do superendividamento.

Referida norma introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos específicos destinados à repactuação judicial das dívidas de consumo, notadamente os previstos nos arts. 104-A e 104-B, estruturados com o propósito de assegurar a preservação do denominado mínimo existencial do consumidor pessoa natural que, agindo de boa-fé, se encontra impossibilitado de honrar integralmente suas obrigações sem comprometer sua subsistência digna.

No caso concreto, a apreciação do conjunto probatório evidencia elevado grau de comprometimento da renda da agravada, superando 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração líquida, situação que revela potencial risco à manutenção de condições mínimas de subsistência, em afronta aos valores que informam a proteção jurídica conferida ao salário.

Registre-se, ademais, que
a tentativa de solução consensual realizada perante o CEJUSC especializado em superendividamento restou infrutífera
, circunstância que autoriza o prosseguimento do procedimento judicial voltado à repactuação compulsória das obrigações, nos moldes delineados pelo art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

A evolução jurisprudencial tem reconhecido, em hipóteses dessa natureza, a possibilidade de intervenção jurisdicional destinada a limitar o percentual de descontos incidentes sobre a renda do consumidor, sempre que demonstrada situação de superendividamento apta a comprometer o mínimo existencial.

Tal orientação encontra fundamento na necessidade de concretização dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à proteção do salário, consagrados nos arts. 1º, inciso III, e 7º, inciso X, da Constituição da República.

Deve-se reconhecer, por outro lado, que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1085, firmou a seguinte tese:

“
Tema nº 1.085 STJ:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003.”

Nesse cenário, importa distinguir, com precisão técnica, as modalidades contratuais envolvidas.

De um lado, tem-se o empréstimo consignado, disciplinado pela Lei nº 10.820/2003, cujo art. 1º, §1º, estabelece limites específicos à margem consignável. De outro lado, há o mútuo bancário comum com cláusula de débito automático em conta corrente, cuja execução se dá mediante autorização expressa do correntista, inserida no âmbito da autonomia privada.

Dessa forma, inexistindo demonstração de vício de consentimento, revogação da autorização de débito ou ilegalidade contratual manifesta, não se revela juridicamente possível equiparar o débito automático em conta à consignação em folha para fins de aplicação automática do limite de 30% (trinta por cento).

Ademais, embora a Lei nº 14.181/2021 tenha introduzido relevante regime de proteção ao consumidor superendividado, notadamente com a inserção dos arts. 54-A e seguintes no Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação deve se dar em harmonia com a jurisprudência vinculante e com o sistema normativo vigente, não autorizando, por si só, a suspensão ou limitação indistinta de cláusulas regularmente pactuadas.

É certo que a proteção ao mínimo existencial constitui valor constitucional de elevada estatura, derivado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição da República). Entretanto, a invocação genérica desse princípio não tem o condão de afastar, automaticamente, tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando não demonstrada, de forma concreta e individualizada, a ilegalidade do pacto ou a inexistência de autorização válida.

Destarte, à luz do Tema 1.085 do STJ, conclui-se que a limitação de 30% (trinta por cento) deve restringir-se aos contratos sujeitos à margem consignável legal, não alcançando os contratos de mútuo bancário comum com cláusula de débito automático em conta corrente regularmente autorizada pela consumidora.

Por conseguinte, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, exclusivamente para delimitar que a ordem de limitação de descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da agravada não incida sobre os contratos de mútuo bancário com cláusula de débito automático em conta corrente, os quais permanecem regidos pelos termos contratualmente estabelecidos, até ulterior deliberação de mérito na ação originária.

Nesse mesmo sentido tem se orientado a jurisprudência desta Corte:

“
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – DESCONTOS CONSIGNADOS NO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.085/STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Nos descontos realizados em conta corrente, não há que se falar em limitação de 30% da renda, uma vez que a referida regra possui aplicação somente em empréstimos consignados e que, no presente caso, encontram-se dentro do limite legal.

Nesse sentido, a tese firmada no Tema 1.085/STJ: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
”
(N.U 1013190-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGALIDADE DO DESCONTO. AUTONOMIA DA VONTADE CONTRATUAL.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que suspendeu descontos mensais relativos a contratos de empréstimo, inclusive na modalidade de débito em conta corrente, e fixou multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 500,00 por descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos bancários com cláusula de débito automático em conta corrente podem ser equiparados a empréstimos consignados e submetidos à limitação da margem consignável; (ii) saber se é legítima a fixação de astreintes na hipótese de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos.

III. Razões de decidir

3. O contrato impugnado não possui natureza de consignado, mas sim de mútuo bancário com cláusula de débito automático previamente autorizada pelo consumidor, hipótese tratada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.085, que reconhece a validade dessa modalidade de desconto.

4. A imposição judicial de limitação à margem consignável, nesse contexto, configura indevida intervenção na autonomia privada e na legalidade do pacto celebrado, em afronta aos arts. 421 e 422 do CC/2002.

5. A Lei nº 14.181/2021 deve ser aplicada em harmonia com os princípios contratuais, não autorizando, por si só, a suspensão de cláusulas regulares, sobretudo na ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022.

6. A multa cominatória (astreintes) foi fixada com moderação, proporcionalmente à capacidade econômica do agravante, e tem como finalidade assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Deve ser mantida quanto aos contratos cuja suspensão foi preservada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido, para excluir da ordem de suspensão os descontos relativos ao contrato de mútuo com cláusula de débito automático em conta corrente.

Tese de julgamento: "
1. Os contratos de mútuo bancário com cláusula de débito automático em conta corrente não se submetem à limitação da margem consignável prevista na L. nº 10.820/2003, sendo lícito o desconto autorizado pelo consumidor.
2. A fixação de astreintes é cabível para garantir a efetividade da decisão judicial, desde que proporcional e aplicada apenas em caso de descumprimento da ordem judicial."
(N.U 1001244-56.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

Desse modo, a limitação imediata de descontos mensais a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida é juridicamente cabível apenas para empréstimos consignados em folha de pagamento, nos termos da Lei nº 10.820/2003.

Portanto, havendo contratos de mútuo bancário, com cláusula de débito automático em conta corrente, ainda que de conta salário, e expressamente anuída pela contratante, estes, não se submetem à limitação legal das consignações, conforme a tese fixada no Tema 1.085 do STJ, salvo comprovação de abusividade específica.

Em razão disso, a decisão de piso deve ser parcialmente reformada para delimitar expressamente que a limitação de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da agravada incida exclusivamente sobre os contratos submetidos ao regime jurídico da consignação em folha de pagamento, excluindo-se de tal restrição os contratos de mútuo bancário comum com cláusula de débito automático em conta corrente regularmente autorizada pela consumidora, os quais permanecem hígidos e eficazes nos exatos termos pactuados, até ulterior apreciação de eventual abusividade concreta no julgamento de mérito da ação originária.

No que tange à multa cominatória, verifica-se que as astreintes têm natureza coercitiva, visando garantir a efetividade das decisões judiciais.

No caso concreto, a multa foi fixada dentro de parâmetros moderados, especialmente considerando a capacidade econômica da instituição financeira agravante e a necessidade de preservar a autoridade da ordem judicial.

Ademais, a decisão que fixou a multa não a aplicou automaticamente a todos os contratos, mas sim condicionou sua exigência ao descumprimento da ordem judicial.

Logo, ausente ilicitude ou abuso, deve ser mantida a astreinte no que toca aos demais contratos cuja adequação não foi objeto de reforma nesta decisão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de delimitar que a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da agravada, incida exclusivamente sobre os contratos submetidos ao regime jurídico da consignação em folha de pagamento, nos termos da Lei nº 10.820/2003, excluindo da referida limitação possíveis contratos de mútuo bancário comum com cláusula de débito automático em conta corrente regularmente autorizada pela consumidora, os quais permanecem hígidos e eficazes nos exatos termos pactuados, até ulterior deliberação de mérito na ação originária.

Sem majoração de honorários recursais, por se tratar de decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026